Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema no 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese no 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

4. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).

5. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.